Tribunal: CARF
Processo: 11080.929128/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.929128/2009-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.459 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA
- CEEE-T

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118,
§ 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Na origem, o Despacho Decisório revisou de ofício a análise eletrônica de
Declaração de Compensação - DCOMP que fora encaminhada pela empresa sob a alegação de
pagamento indevido da contribuição para o PIS, no período de apuração novembro de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.929128/2009-77
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.929128/2009-77

A empresa entregou demonstrativos de apuração do PIS, com base nos regimes
cumulativo e não-cumulativo. Apresentou relação dos Contratos de Geração de Energia Elétrica
firmados anteriormente a 31/10/2003, cujas receitas foram submetidas à tributação pelo regime
cumulativo.
A Lei no 10.833/2003 em seu artigo 10, inciso XI dispôs sobre a possibilidade de
que receitas oriundas de contratos de fornecimento de serviços a preço predeterminado, com
prazo superior a um ano, firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003 poderiam continuar a
ser tributadas pela sistemática da cumulatividade. Com a edição da Lei no 11.196/2005, mais
especificamente seu art. 109, combinado com o disposto na IN SRF no 658/2006 e ainda de
acordo com orientações emanadas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a
interessada entendeu ter reunido condições suficientes para tributar suas receitas com base na
sistemática da cumulatividade.
De acordo com a legislação citada, são quatro requisitos exigidos pelo inciso XI,
do art. 10 da Lei no 10.833/2003 para que as receitas sejam mantidas no regime da
cumulatividade: o preço predeterminado, contrato de fornecimento de bens e serviços ou
construção por empreitada, prazo de duração do contrato superior a um ano, assinatura do
contrato anterior a 31 de outubro de 2003.
Contudo, verificou a DRF de origem que o setor elétrico reajustou suas tarifas
utilizando como índice o IGP-M, que não atenderia ao disposto no art. 109 da Lei no
11.196/2005, pois não é índice que reflita exclusivamente variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados ou custo de produção do setor elétrico. Dessa forma, entendeu a fiscalização
que as receitas obtidas pela empresa, oriundas de contratos de longo prazo, deveriam ser
tributadas pela Cofins e pelo PIS com base na não-cumulatividade a partir do momento em que
ocorreu o primeiro reajuste de preços pelo IGP-M.
O sujeito passivo defendeu, em síntese, ser o IGP-M índice que se enquadra no
conceito apresentado pelo art. 27 da Lei no 9.069/1995.
A 2a Turma da DRJ/POA, Acórdão n° 10-42.484, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado que o Despacho Decisório foi formalizado de acordo com os requisitos de
validade previstos em lei e que não ocorreu violação ao disposto no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, não deve ser acatado o pedido de nulidade formulado.
PREÇO PREDETERMINADO. IGPM. ÍNDICE GERAL.
Nos termos do disposto no art. 109 da Lei no 11.196/2006, o reajuste de preços em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1° do art. 27 da Lei no
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do
preço predeterminado. O IGPM não é índice que obedeça ao disposto no art. 109 da Lei
no 11.196/2006, por ser índice geral de reajuste de preços.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.929128/2009-77

Em Recurso Voluntário, a empresa ratificou os argumentos de sua manifestação
de inconformidade.
O Acórdão n° 3401-009.866, ora recorrido, deu provimento ao recurso voluntário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
COFINS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços submetem-se à
incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições consolidados pela
IN SRF 658/06. No caso vertente, há comprovação nos autos de que o reajuste do
contrato se deu em percentual inferior à variação nos custos de geração de energia no
período, por conseguinte, que não houve alteração do critério de preço predeterminado,
conforme reza a IN SRF 658/06.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial quanto à aplicação do
inciso XI, “b” do art. 10 da Lei no 10.833/2003, art. 109 da Lei no 11.196/2006 e IN SRF no
658/2006, especificamente quanto ao reajuste de preços pelo IGP-M descaracterizar o contrato
de longo a prazo a preço determinado, de modo a levar as receitas para o regime não cumulativo
das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
Aduz, em síntese, que o IGPM é índice que apura a variação dos preços de uma
forma geral, incluindo desde matérias-primas até serviços finais, não se constituindo em índice
específico de nenhuma categoria ou produto. Assim, o IGPM não se ajusta ao disposto na
IN/SRF no 658/06 (art. 27, § 1o, inciso II da Lei no 9.069/95), uma vez que não reflete a “variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados” na produção do serviço prestado pelo sujeito
passivo.
Indicou como paradigma o Acórdão no 3302-004.797:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REQUISITOS.
O reajuste pelo IGPM não reflete o custo de produção nem a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado
por esse índice como de preço predeterminado, condição sine qua non para manter as
receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de incidência cumulativa do PIS e
da Cofins.
Recurso Voluntário Negado.
O r. Despacho de e-fls. 868-871 deu seguimento ao Recurso Especial, nesses
termos:
A recorrente demonstrou a divergência pela comparação entre as ementas dos
arestos confrontados. A decisão recorrida considerou que a aplicação do IGP-M não
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.929128/2009-77

descaracteriza o preço pré-determinado, se o índice for inferior à variação dos custos
de geração de energia no período considerado, não alterando o preço pré-determinado,
conforme ementa abaixo:
COFINS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços submetem-se à
incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições consolidados pela
IN SRF 658/06. No caso vertente, há comprovação nos autos de que o reajuste do
contrato se deu em percentual inferior à variação nos custos de geração de energia no
período, por conseguinte, que não houve alteração do critério de preço predeterminado,
conforme reza a IN SRF 658/06.
Por sua vez, o paradigma considerou que o IGP-M, por si só, descaracteriza o
preço pré-determinado, por não refletir o custo de produção nem a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados, conforme ementa abaixo:
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REQUISITOS.
O reajuste pelo IGPM não reflete o custo de produção nem a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado
por esse índice como de preço predeterminado, condição sine qua non para manter as
receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de incidência cumulativa do PIS e
da Cofins.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido
Destarte, considero que a divergência jurisprudencial foi comprovada.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de
similitude fática entre o acordão recorrido e o paradigma. No mérito, aponta a inafastabilidade
do caráter de preço predeterminado dos contratos a partir da incidência de correção monetária
por IGP-M.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.929128/2009-77

Por outro lado, não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de
material probatório. A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, pois,
na apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29
do Decreto no 70.235/1972:
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A
divergência jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se
estabelece em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação divergente de
normas tributárias. A pretensão de simples reexame de prova, quando demonstrado que
o colegiado entendeu não serem suficientes, não enseja recurso especial. (Acórdão n°
9202-003.990, j. 11/03/2016, Relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Postas essas considerações, passa-se ao cotejo das decisões.
O acórdão recorrido e paradigma têm em comum a referência aos seguintes
elementos, que são os requisitos exigidos pelo inciso XI, do art. 10 da Lei no 10.833/2003 para
que as receitas sejam mantidas no regime da cumulatividade: preço predeterminado, contrato de
fornecimento de bens e serviços ou construção por empreitada, prazo de duração do contrato
superior a um ano e assinatura do contrato anterior a 31 de outubro de 2003. Além disso, os
contratos no acórdão recorrido e no paradigma foram atualizados pelo IGP-M.
Contudo, a diferença entre as decisões contrastadas é referente à prova de que o
índice foi inferior aos patamares estabelecidos no § 3° do art. 3° da IN SRF 658/2006, não
descaracterizando o preço predeterminado.
Explico.
O art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relacionou hipóteses que
permanecem sujeitas à apuração da COFINS ainda com base na sistemática cumulativa,
estendendo-se ao PIS a hipótese prevista no inciso XI do citado dispositivo legal, abaixo
transcrito, por força do contido no art. 15 da referida Lei no 10.833/03:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a 8°:
(...)
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003:
(...)
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a
preço predeterminado, de bens ou serviços;
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e II do § 3o do art. 1°,
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.929128/2009-77

nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1°, incisos II e III, 10 e 11 do art. 3°, nos §§
3° e 4° do art. 6°, e nos arts. 7°, 8°, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Foi editada então a Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Tal norma
estabeleceu, no art. 109, que:
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do custo de
produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1° do art. 27 da Lei n° 9.069, de 29 de
junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço
predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1° de novembro de 2003.
Com a publicação da Lei no 11.196/05, e considerando seu art. 109, a Receita
Federal editou a IN/SRF no 658/06, com fundamento na autorização prevista no art. 92 da Lei no
10.833/03, abaixo transcrito, que traz o entendimento do órgão em relação à expressão “preço
predeterminado”:
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal editará, no âmbito de sua competência, as
normas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei.
A IN/SRF no 658, de 4 de julho de 2006, dispôs que:
O SECRETÁRIO RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e considerando o disposto no caput e nos
incisos XI e XXVI do art. 10 e no inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e no art. 109 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, resolve:
Art. 2o Permanecem tributadas no regime de cumulatividade, ainda que a pessoa jurídica
esteja sujeita à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003:
(...)
II - com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento,
a preço predeterminado, de bens ou serviços;
(...)
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele fixado em
moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional por
unidade de produto ou por período de execução.
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste somente
até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação:
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.929128/2009-77

§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação
de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos
termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não
descaracteriza o preço predeterminado.
Então, a IN/SRF no 658/06, define “preço predeterminado” como aquele fixado
em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato, ou ainda por unidade
de produto ou por período de execução.
O § 2o, do art. 3o da IN/SRF no 658/06 dispõe que o caráter predeterminado do
preço subsiste somente até a implementação, após 31/10/03, da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódica ou não, ou de regra de ajuste
para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No entanto, o § 3o ressalva de
tal disposição o reajuste de preços, efetivado após 31/10/03, em percentual não superior ao
correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27
da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995:
Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio jurídico,
da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de 1o de julho de
1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do Índice de Preços ao
Consumidor, Série r - IPC-r.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
(...)
II - aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega futura,
prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser reajustado em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados;
Dessa forma, regra geral definida na IN/SRF no 658/06 é que qualquer alteração
de preços, seja decorrente de cláusula contratual genérica de reajuste, seja decorrente de regra de
ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, descaracteriza o preço
predeterminado, a partir da primeira alteração de preços implementada após 31/10/03. Assim, a
partir desta alteração, a tributação das receitas decorrentes de tais contratos deve ser feita no
regime não cumulativo, para fins de apuração do PIS e da COFINS.
Contudo, a IN/SRF no 658/06, no art. 3°, § 3o, traz exceção que indica um reajuste
de preços efetuado em percentual não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de
produção ou à variação do índice. Logo, para considerar admissível a utilização do IGP-M para
fins do disposto naquele dispositivo, cabe à empresa demonstrar que o reajuste efetuado não
ultrapassa o limite nele fixado, mediante a comparação entre o percentual de reajuste e a
variação do IGP-M no período.
No caso em análise, o sujeito passivo apresentou tal informação em seu recurso
voluntário:
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.929128/2009-77

E foi esse argumento foi acolhido pelo acórdão recorrido, como se observa no
voto condutor:
Em minha visão, ainda que a questão da utilização do índice IGP-M pela
ANEEL ser argumento relevante, entendo que o caminho mais adequado para a
resolução da lide é aquele já determinado pelo CSRF, em que o IGP-M poderá ser
considerado adequado ao cumprimento da IN SRF no 658/06, quando o recorrente
demonstrar que a evolução de seus custos foi superior à correção pelo IGP-M, a saber:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
COFINS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços submetem-se à
incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições consolidados pela IN
SRF 658/06. No caso vertente, há laudo técnico elaborado por auditoria independente
atestando que o reajuste do contrato se deu em percentual inferior à variação nos custos de
geração de energia no período comprovando, por conseguinte, que não houve alteração do
critério de preço predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011
PIS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços
submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições
consolidados pela IN SRF 658/06. No caso vertente, há laudo técnico elaborado por auditoria
independente atestando que o reajuste do contrato se deu em percentual inferior à variação
nos custos de geração de energia no período comprovando, por conseguinte, que não houve
alteração do critério de preço predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06.
(CSRF. Acórdão n. 9303-008.442 no Processo n. 13896.721004/2015-24. Rel. Andrada
Márcio Canuto Natal. 3a Turma. DJ 16/03/2019).
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.929128/2009-77

Ora, no caso dos autos, a recorrente trouxe tal demonstração, informando
a evolução de seus custos e confrontando-a com o percentual de atualização
aplicado em cada ano-calendário (fl. 386):

Desta feita, havendo prova concreta nos autos de que o reajuste aplicado –
independente do índice utilizado – não implicou em aumento real do preço
determinado, mas apenas correção monetária igual ou inferior ao aumento dos
custos, deve-se reconhecer que não houve violação dos requisitos da IN SRF no
658/06, sendo correta a manutenção da apuração da empresa pelo sistema
cumulativo.
Nestes termos, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.
Já o acórdão paradigma foi na mesma linha de que o art. 3°, 3°, é exceção, mas a
conclusão foi diversa, porquanto a empresa não apresentou prova de que o resultado da variação
pelo IGP-M foi igual ou inferior ao resultado da variação em função do custo de produção ou da
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados. É o que se observa do voto condutor:
Rendo-me às conclusões do Ilustre Conselheiro Gílson, no voto proferido no
Acórdão no 9303003470, quando o colegiado decidiu por acatar o recurso especial do
contribuinte, no sentido de que apesar de o IGPM não representar a variação dos
custos de produção da energia elétrica, estando comprovado nos autos que sua
utilização resultou em reajuste inferior à variação desses custos, penso que não há
razão para retirar do contrato a característica de "predeterminado" que exige a Lei para
permanência do contribuinte no regime cumulativo. Nesse sentido transcrevo o
seguinte trecho do citado acórdão: (...)
Por derradeiro, gostaria de pontuar que não vejo problemas na utilização de
índices propostos em contrato, como por exemplo o IGPM, para correção do preço.
Contudo, se o contribuinte optasse por se manter no regime cumulativo, caberia
a demonstração de que a correção pelo índice eleito levaria a um resultado igual ou
menor do que o resultado do reajuste de preços em função do custo de produção ou da
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
(...)
No presente caso, a contribuinte não provou que o resultado da correção
pelo IGPM reajuste de preços em função do custo de produção ou da variação de
índice que refletisse a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
À luz do que determina o art. 333 do Código de Processo Civil, caberia à
contribuinte, e não ao Fisco, esta prova, pois é ela que está a alegar um direito,
ainda mais quanto se está diante de pedido de restituição e compensação, para o
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.929128/2009-77

quê se exige a certeza e liquidez do crédito pleiteado, conforme arts. 165 e 170 do
CTN.
Observe-se que no voto condutor da decisão de primeira instância
administrativa, o Acórdão no 1039.971, da DRJ/POA, constou que a contribuinte
não apresentou qualquer comparação entre o percentual de reajuste autorizado
pelo art. 109 da Lei no 11.196, de 2005 (repetido na IN SRF no 658/2006), e a
variação do IGPM.
(...)
Além disso, ressalte-se que a exceção contida no § 3o diz respeito apenas ao
reajuste de preços efetuado em percentual não superior àquele correspondente ao
acréscimo dos custos de produção ou à variação do índice. Desta forma, ainda que
considerássemos admissível a utilização do IGPM para fins do disposto naquele
dispositivo, caberia à impugnante demonstrar que o reajuste efetuado não
ultrapassa o limite nele fixado, o que também não foi feito, não tendo sido trazida
aos autos qualquer comparação entre o percentual de reajuste e a variação do
IGPM no período.
Conclusão.
Por todo exposto, em especial, por entender que o reajuste pelo IGPM não
reflete o custo de produção nem a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado por esse índice
como de preço predeterminado; que a contribuinte não comprovou que o resultado
da variação pelo IGPM foi igual ou inferior ao resultado da variação em função
do custo de produção ou da variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados; que o ônus da prova recai sobre quem alega um direito, por aplicação
do art. 333 do CPC; concluo que no presente caso a Contribuição para o
PIS/Pasep deve incidir no regime não cumulativo, motivo pelo qual voto por dar
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. O que foi decidido aqui tem
validade também para os processos da Cofins, com os mesmos fundamentos.
Em suma, observa-se a ausência de similitude fática:

Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma

Requisitos do inciso XI, do art. 10
da Lei no 10.833/2003

Sim
Sim

Atualização pelo IGP-M

Sim
Sim
Prova do disposto no art. 3°, § 3o
da IN/SRF no 658, de 4 de julho de
2006, ou seja, comprovação de que
o índice utilizado foi inferior aos
patamares referidos no § 3° do art.
3o da IN SRF 658/2006.
As receitas originárias de contratos de
fornecimento de serviços submetem-se à
incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições
consolidados pela IN SRF 658/06. No
caso vertente, há comprovação nos
autos de que o reajuste do contrato se
deu em percentual inferior à variação
nos custos de geração de energia no
período, por conseguinte, que não
O reajuste pelo IGPM não reflete
o custo de produção nem a
variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados e, por
conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado por esse índice como de preço
predeterminado; a contribuinte
não comprovou que o resultado
da variação pelo IGPM foi
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.929128/2009-77

Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma
houve alteração do critério de preço
predeterminado, conforme reza a IN
SRF 658/06.
igual ou inferior ao resultado
da variação em função do custo
de produção ou da variação
ponderada
dos
custos
dos
insumos utilizados; que o ônus
da prova recai sobre quem
alega um direito, por aplicação
do art. 333 do CPC; concluo
que
no
presente
caso
a
Contribuição para o PIS/Pasep
deve incidir no regime não
cumulativo.

Então, da leitura do acórdão recorrido e do paradigma acima citado, não há como
se afirmar que as decisões são divergentes, apenas os resultados. Logo, não se conhece de
Recurso Especial diante da ausência de divergência jurisprudencial suscitada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 937
DF CARF MF
Original